Tribunal: TJES
Processo: 5001325-44.2024.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes Resultante de Preconceito de Raça ou de Cor
Data de julgamento: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001325-44.2024.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALESSANDRA DELAZARI ALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. INJÚRIA RACIAL. ART. 2º-A DA LEI 7.716/89. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOLO ESPECÍFICO CONFIGURADO. ÂNIMO EXALTADO NÃO EXCLUI RESPONSABILIDADE. REPARAÇÃO MÍNIMA MANTIDA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Colatina/ES, que a condenou pela prática do crime previsto no art. 2º-A da Lei 7.716/89, à pena de 02 anos de reclusão em regime inicial aberto, substituída por penas restritivas de direitos, além de prestação pecuniária no valor de R$ 7.000,00 e 10 dias-multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:

(i) verificar se há insuficiência de provas para a condenação, especialmente quanto ao dolo específico exigido pelo tipo penal;

(ii) analisar a razoabilidade do valor fixado a título de reparação mínima pelos danos morais;

(iii) avaliar o pedido de concessão da gratuidade da justiça formulado pela apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade e a autoria do delito restaram comprovadas por meio do Boletim Unificado, relatório investigativo e depoimentos firmes e coerentes da vítima e das testemunhas presenciais, sob o crivo do contraditório judicial.

4. A negativa da apelante encontra-se isolada no conjunto probatório, sendo incapaz de afastar os elementos colhidos pela acusação.

5. A configuração do crime de injúria racial prescinde de frieza ou planejamento, bastando a consciência e vontade de ofender com base em critério étnico-racial, mesmo em contexto de discussão.

6. A jurisprudência do STJ é firme ao reconhecer que o ânimo exaltado não afasta o dolo específico para a configuração do crime em questão.

7. O valor de R$ 7.000,00 fixado como reparação mínima por danos morais mostra-se razoável e proporcional à ofensa perpetrada.

8. O pedido de gratuidade da justiça deve ser formulado e analisado pelo Juízo da Execução Penal, competente para verificar a real situação financeira da apelante no momento oportuno.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A prática de injúria racial, mesmo em contexto de discussão acalorada, configura o delito previsto no art. 2º-A da Lei 7.716/89, desde que presentes elementos que demonstrem a intenção de ofender com base em raça ou cor.

O pedido de gratuidade da justiça deve ser analisado pelo Juízo das Execuções Penais.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):

Lei 7.716/89, art. 2º-A; CPP, arts. 386, III e VII; art. 387, IV.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AREsp 00000000000002835056 MG 2025/0007919-8, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 20/05/2025, DJEN 28/05/2025.

TJES, ApCr 0004553-58.2019.8.08.0024, 2ª Câmara Criminal, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, j. 26/05/2021, DJES 17/06/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº: 5001325-44.2024.8.08.0014

APELANTE:
ALESSANDRA DELAZARI ALVES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

07

VOTO

Conforme anteriormente relatado, trata-se de apelação criminal interposta por
ALESSANDRA DELAZARI ALVES
, manifestando inconformismo quanto aos termos da sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Colatina/ES, que, nos autos da ação originária, julgou procedente a pretensão punitiva estatal e a condenou pela prática do crime previsto no art. 2º-A da Lei 7.716/89 (com redação dada pela Lei 14.532/23), à pena de 02 anos de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, sendo uma delas prestação pecuniária fixada em R$ 7.000,00 (sete mil reais), além de 10 dias-multa.

Em suas razões recursais acostadas sob o ID nº 14813749, a apelante sustenta a insuficiência de provas para a condenação, especialmente pela ausência de dolo específico necessário à configuração do crime racial imputado. Alega, ainda, que as palavras proferidas decorreram de um desentendimento momentâneo, desprovido de animus discriminatório, não tendo sido ouvidas por todas as testemunhas presentes. Invoca o princípio do
in dubio pro reo
e pleiteia sua absolvição com fulcro no art. 386, incisos III e VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, requer a redução do valor fixado a título de reparação de danos morais e a concessão do benefício da justiça gratuita.

Contrarrazões ministeriais foram apresentadas no ID nº 14813755, pugnando pelo desprovimento do apelo. No mesmo sentido é o parecer da Douta Procuradoria de Justiça, acostado ao ID nº 15495164.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso e passo à análise do mérito.

Pois bem.

Em que pese os argumentos da d. defesa, o recurso de apelação não comporta provimento, pelas razões que passo a expor a seguir.

A materialidade delitiva restou inequivocamente demonstrada pelo Boletim Unificado e pelo Relatório Final de investigação, os quais foram corroborados pela prova oral colhida sob o crivo do contraditório judicial.

Quanto à autoria, verifica-se que a versão apresentada pela vítima ROBERTO CARLOS DE JESUS, tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, foi firme e coerente, informando que a apelante, por motivo fútil relacionado à presença de um caminhão nas proximidades de seu veículo, proferiu ofensas raciais, chamando-o de “macaco”, mandando-o “comer bananas” e utilizando outros termos pejorativos de claro teor discriminatório.

Essa narrativa encontra respaldo nos depoimentos das testemunhas Ildeu Pereira dos Santos e Luiz Carlos Maia, que presenciaram diretamente os fatos e confirmaram, de forma clara, coerente e convergente, que a apelante proferiu insultos de conteúdo nitidamente racial contra a vítima, sendo que a firmeza das declarações, a ausência de contradições internas, a compatibilidade com o conjunto probatório e a inexistência de qualquer animosidade pessoal em relação à acusada conferem elevado grau de confiabilidade aos testemunhos prestados.

Por outro lado, as testemunhas arroladas pela defesa, embora tenham declarado não ter ouvido diretamente as ofensas racistas, deixaram claro que chegaram ao local após o início da discussão.

Assim, não lograram desconstituir o conteúdo dos depoimentos colhidos pela acusação.

A negativa da apelante, por sua vez, revela-se isolada e dissociada do conjunto probatório, tendo em vista que não apresentou nenhuma justificativa plausível que pudesse infirmar os testemunhos consistentes colhidos na fase judicial.

Ao contrário, limita-se a negar genericamente os fatos, sem enfrentar os elementos probatórios que apontam com clareza para sua responsabilização penal.

Diante desse cenário, impõe-se reconhecer que o tipo penal do art. 2º-A da Lei 7.716/89 restou plenamente configurado, uma vez que a conduta da acusada, ao utilizar expressões claramente dirigidas à raça e à cor da vítima, evidencia o dolo específico exigido pelo tipo legal: a intenção de discriminar, ofender e humilhar em razão de característica étnico-racial.

Nesse contexto, cabe destacar que a Lei 14.532/23, ao incluir esse tipo penal, objetivou justamente coibir manifestações discriminatórias que, ainda que praticadas no calor de uma discussão, revelem um conteúdo injurioso motivado por preconceito racial, como no presente caso.

Ademais, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça,
" os ânimos exaltados não são suficientes para afastar o dolo específico necessário para a configuração do crime de injúria racial. A corte entende que a intenção de ofender a honra da vítima com base em sua cor de pele configura o dolo, e o fato de o réu não estar com o ânimo calmo não exclui sua responsabilidade."

(STJ - AREsp: 00000000000002835056 MG 2025/0007919-8, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 20/05/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 28/05/2025)

Com efeito, a alegação de que as ofensas decorreram de um momento de exaltação emocional, por si só, não descaracteriza o dolo específico.

Outrossim, o ordenamento jurídico não exige que o agente atue com frieza ou planejamento, bastando a consciência e vontade de ofender com base em critério discriminatório, o que restou evidente no caso em questão.

No que se refere ao valor fixado a título de reparação mínima pelos danos morais, constata-se que houve pedido expresso formulado pelo Ministério Público, em atenção ao disposto no art. 387, IV, do Código de Processo Penal.

Além disso, a quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais), considerada a extensão do dano e a repercussão do fato, mostra-se razoável e proporcional, conforme parâmetros estabelecidos pela jurisprudência.

Por fim, quanto à alegação de hipossuficiência econômica e ao pedido de concessão do benefício da gratuidade da justiça, entendo que tal pleito deverá ser realizado perante o Juízo das Execuções Penais, que é competente para análise do referido pedido.

Sobre esse assunto, cito entendimento deste E. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. ART. 155, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. RECURSO MINISTERIAL. 1. (..) 3.
O pedido de concessão da gratuidade da justiça e/ou isenção das custas processuais constituem matérias afetadas ao juiz da execução, competente para aferir sobre a condição financeira dos réus no instante do pagamento
. 4. Recursos conhecidos e, no mérito, provido o apelo ministerial e parcialmente provido o pleito defensivo (TJES; APCr 0004553-58.2019.8.08.0024; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg 26/05/2021; DJES 17/06/2021).

Portanto, não se constata qualquer ilegalidade ou nulidade a ensejar a reforma da sentença, que se apresenta devidamente fundamentada, em conformidade com as provas dos autos e a legislação penal vigente.

Razão pela qual
,
em consonância com o parecer da Procuradoria de justiça,
CONHEÇO
do presente recurso de Apelação para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

07

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Helimar Pinto - Acompanho o Eminente Relator.

Des. Ubiratan Almeida Azevedo - Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.